Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-75.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003056-75.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEVERINO T SCALCON - CNPJ: 00.654.223/0001-72 (APELANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), Procuradoria Geral do Estado (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTIFICAÇÃO DE OMISSOS. TACIN. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente o recurso do embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. O embargante alega omissão quanto ao pedido de nulidade dos valores cobrados na Notificação de Omissos no 58246/54/2018 e contradição ao considerar a menção à TACIN como inovação recursal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à nulidade dos valores cobrados, considerando a alegada inatividade da empresa; e (ii) se a menção à inconstitucionalidade da TACIN representa inovação recursal ou apenas reforço da tese de nulidade.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão quanto ao pedido de nulidade dos valores cobrados, pois o acórdão embargado analisou detalhadamente as obrigações acessórias e a exigência de comunicação ao fisco estadual para a baixa da inscrição, conforme arts. 17, IV, e 45 da Lei Estadual no 7.098/1998.
4. A alegação de inconstitucionalidade da TACIN não foi suscitada em primeiro grau, configurando inovação recursal. O recurso de apelação não é via adequada para introdução de novas alegações que não foram objeto de apreciação na sentença (art. 1.013, § 1o, e art. 492, CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de Declaração opostos pelo
SEVERINO T SCALCON
em face do acórdão que, por unanimidade,
conheceu em parte o recurso interporto por ele e, na parte conhecida, negou provimento
.

O embargante alega que o acórdão apresenta omissões ao não considerar seu pedido de nulidade dos valores cobrados na Notificação de Omissos no 58246/54/2018, nem fundamentar sobre a ilegalidade da cobrança desses valores, considerando a inatividade da empresa. Além disso, o embargante aponta contradição ao classificar a menção à TACIN como inovação recursal, argumentando que a inconstitucionalidade foi mencionada para reforçar a nulidade do débito e que o pedido de afastamento da taxa estava implícito nos pedidos iniciais, reforçado pela decisão superveniente do STF.

Por fim, os requerentes solicitam que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos, na forma do art. 1.022, II do CPC/2015, a fim de que seja suprida a omissão indicada no acórdão, de modo a ser integrada a sentença para restar analisado expressamente o pedido recursal de nulidade da cobrança dos valores descritos na NOTIFICAÇÃO DE OMISSOS No 58246/54/2018, bem como a contradição ao afirmar a existência de inovação recursal sendo que os pedidos recursais são os mesmos da exordial.

Em contrarrazões (Id n. 249486675), o embargado rechaça as alegações da embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o embargante alegue a ocorrência de omissão no acordão, em suas razões, o faz com objetivo de rediscutir a matéria, considerando que não tivera sua tese de defesa acolhida no julgamento do apelo.

Com efeito, o voto condutor do acordão foi claro e, após os devidos fundamentos teóricos, com base na jurisprudência, sobre o caso concreto, disse:

“[...]
O
cerne do recurso
consiste em verificar se o valor cobrado a título de
obrigação acessória
(relacionada ao envio de arquivos fiscais como SPED e SINTEGRA) e da
TACIN
(Taxa de Segurança contra Incêndio) é efetivamente devido.

Acerca das obrigações acessórias o art. 35 da Lei Estadual no 7.098/98 dispõe:

Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1° A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

Ademais,
O descumprimento das obrigações principais e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às penalidades previstas na Lei Estadual
(Art. 45 da Lei Estadual no 7.098/98).

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente procedeu a baixa junto a receita federal do CNPJ pertence a empresa em fevereiro de 2015 (id.189157255-página 35), todavia a baixa junto a SEFAZ-MT, só foi realizada em maio de 2017 (ID. 189157255-página 12.

O débito cobrado na notificação de omissos de no 582246/54/28/2018 é relativo ao não cumprimento de obrigação acessória e TACIN, cujos fatos geradores são de 01/2011 a 04/2017.

Deste modo, mesmo tendo o recorrente procedido com a baixa do CNPJ junto à Receita Federal, o que se observa é que a inscrição estadual do contribuinte ainda estava ativa no sistema da SEFAZ-MT no período dos fatos geradores.

Neste sentido, o art. 17, IV da Lei Estadual 7.098/98 prevê:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e
encerramento de atividade
, na forma e prazo estabelecidos no regulamento
;
(Destaquei).

Assim, caberia ao contribuinte/recorrente comunicar o encerramento de sua atividade ao fisco, o que não fez.

Com efeito, se inexistia informação de encerramento das atividades da pessoal jurídica no período do fato gerador do débito fiscal, entendo que é devida a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória relativa à ausência de entrega de escrituração fiscal desses períodos, pois ocorreu, na espécie o fato gerador dessa obrigação.

A mesma questão se aplica à cobrança relacionada a
falta de pagamento da TACIN
(Taxa de Segurança contra Incêndio).

Sobre o assunto:

EMENTA RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA DE DÉBITO. ICMS. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. BAIXA DO CNPJ JUNTO À RECEITA FEDERAL. BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA DURANTE A CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. CIÊNCIA PESSOAL. DÉBITO CONSTITUÍDO DE FORMA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal para que seja julgada totalmente procedentes os pedidos iniciais, ou seja, anular os débitos fiscais. O fato gerador do débito constante da CDA 20159598 é irregularidade na escrituração dos livros contábeis, obrigação acessória - falta de registro de documento relativo à entrada de mercadoria, saída de mercadoria (art. 45, V, Lei Estadual 7.098/98). O fato ocorreu em 2011, ou seja, após a baixa do CNPJ na receita federal (2008) e antes a baixa da inscrição estadual na SEFAZ-MT (2015). Conforme a Lei Estadual 7.098/98, o descumprimento de obrigação principal ou acessória gera penalidades, art. 45. Os recorrentes não se enquadram na hipótese do art. 46 da Lei Estadual 7.098/98, pois apesar de intimado não sanou as irregularidades no prazo. Obrigação do contribuinte de comunicar alteração contratual e estatutárias, bem como suspensão e encerramento de atividade, art. 17, IV da Lei Estadual 7.098/98, fato não comprovado pelos recorrentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10057406420188110015 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2020)

O recorrente não se enquadra na hipótese do art. 46 da Lei Estadual 7.098/98, pois apesar de intimado não sanou as irregularidades no prazo.

Com relação a arguição de ilegalidade da cobrança do
TACIN
(Taxa de Segurança contra Incêndio), afirmando que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cobrança dessa taxa por se tratar de serviço essencial e indivisível prestado pelo Corpo de Bombeiros,

tem-se que não pode ser debatida em sede de Apelação, pois a matéria sequer foi analisada na sentença, não por omissão do juízo, mas por ausência de pedido na exordial
.

Sabe-se que conforme disposto no art.
1.013
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
, em sede de apelação, somente podem ser apreciadas as matérias postas e decididas em juízo.

Já o
Código de Processo Civil
, no art.
492
, estabelece que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Nessa perspectiva, o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na exordial, mas também à causa de pedir, haja vista que a legislação processual civil adota a Teoria da Substanciação (art.
282
,
III
,
CPC/73
, atual art.
319
, inciso
III
,
CPC
). “
Teoria da Substanciação: Consiste que na ação deve constar não somente a causa de pedir próxima, mas também a causa de pedir remota, conforme artigo 282, inciso III do Código de Processo Civil
”.

In casu, p
ela análise dos autos, verifica-se que a matéria arguida de “
INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN”
do
Recurso
de Apelação de fato não foi suscitada e debatida em primeiro grau.

Com efeito, a sua apreciação neste momento processual configuraria clara inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Assim, uma vez que contra tais questões não houve insurgência pelas partes em primeiro grau e, por conseguinte, as mesmas não foram apreciadas na sentença, tenho que não merecem ser conhecidas em segundo grau.
(...)”
(destaquei).

Não há, portanto, que se falar em omissão.

De fácil verificação, então, que os argumentos do embargante evidenciam a pretensão de rediscutir a matéria e não configuram os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão do embargante. Assim, o que se tem como certo é que a sua insurgência, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Com efeito, apesar de contrariar os argumentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência acerca do tema. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024